Tribunal: TJMT
Processo: 0016308-07.2016.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016308-07.2016.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO WITT - CPF: 420.876.519-49 (AGRAVADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MANUTENÇÃO DE MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao apelo de Paulo Roberto Witt, afastando a cobrança do ICMS, mas mantendo a multa acessória aplicada. O Agravante sustenta que o lançamento tributário foi realizado de acordo com a legislação vigente e que o contribuinte foi devidamente notificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) a regularidade da notificação do lançamento tributário; (ii) a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular; (iii) a manutenção da multa acessória mesmo após o afastamento do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lançamento tributário foi realizado conforme a legislação, com a notificação regular do contribuinte, sendo a alegação de inadequação da notificação rechaçada.

5. As operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular não configuram fato gerador do ICMS, pois, trata-se de mera circulação física de mercadorias, não implicando em uma operação mercantil.

6. Mesmo com o afastamento da incidência do ICMS, a infração tributária quanto ao cumprimento das obrigações acessórias (como a documentação fiscal) persiste, sendo válida a aplicação da multa acessória.

7. A decisão monocrática foi mantida por seus próprios fundamentos, considerando a análise dos Termos de Apreensão e Depósitos que constataram irregularidades nas obrigações acessórias, ainda que a cobrança do ICMS tenha sido indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão anterior.

Tese de julgamento:

(I) Não constitui fato gerador do ICMS a simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

(II) A não incidência do ICMS não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

(IIi) A multa acessória pode ser mantida mesmo após o afastamento da obrigação principal, em razão do descumprimento das obrigações acessórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 6o; CTN, art. 113, § 2o; Súmula 166 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, APC no 20130111009807, Rel. Min. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 23.09.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0016308-07.2016.8.11.0055

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO ROBERTO WITT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento em parte ao apelo apresentado por Paulo Roberto Witt apenas para afastar a cobrança do imposto, mantendo a multa acessória aplicada.

O Agravante sustenta que, a decisão deve ser revista, uma vez que o lançamento tributário foi devidamente realizado e o contribuinte notificado de forma regular, conforme os instrumentos previstos pela legislação vigente, como o Termo de Apreensão e Depósito.

Alega que, o argumento do Agravado de que a notificação do lançamento foi inadequada não procede, pois a autuação foi corretamente formalizada, e a posterior comunicação do crédito tributário não configura um novo lançamento.

Afirma que, o contribuinte não cumpriu as obrigações acessórias exigidas pela legislação tributária, particularmente no que diz respeito à documentação fiscal, e não apresentou provas substanciais para desconstituir a presunção de veracidade do auto de infração.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0016308-07.2016.8.11.0055

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO ROBERTO WITT

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento em parte ao apelo apresentado por Paulo Roberto Witt apenas para afastar a cobrança do imposto, mantendo a multa acessória aplicada.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Recorrido
ajuizou a ação de origem, objetivando a anulação dos TADs nos 10167201, 10167780 e 10167845.

Os pedidos foram julgados improcedentes, nos termos acima pontuados.

Contra a sentença, insurgiu-se o Agravado, oportunidade em que, esta Relatora deu provimento em parte, afastando a cobrança do imposto e mantendo a multa acessória, pelos motivos que passa a declinar.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que foram lavrados os Termos de Apreensão e Depósitos abaixo mencionados:

- No 10167201 - AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS;

(...) NO DESEMPENHO DE NOSSAS FUNÇÕES NO DIA 23/11/2012 O CONDUTOR DO VEÍCULO PLACA MJE-7905, SR. JOÃO CANCI NETO (...) APRESENTOU NESTA UOF PARA O DEVIDO TRATAMENTO FISCAL A NFP 220 E FORAM CONSTATADAS AS SEGUINTES IRREGULAIRDADES:

A MESMA ACORTA O TRÂNSITO DE UMA PLATAFORMA DE CORTE JOHN DEERE No DO CHASSI CQ0630ACC0092 E APÓS A CONFERÊNCIA FISICA DA MESMA VERIFICOU QUE A PLATAFORMA TRANSPORTADA O CHASSI É CQ0330A080796, PORTANTO MERCADORIA DIVERSA DA INDICADA.

TRATA-SE DE TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL.

No aludido documento foi arbitrado o ICMS devido de R$ 11.900,00 e multa de R$ 35.000,00, totalizando R$ 46.900,00 a recolher (id. 210977285 - Pág. 53).

- No 10167780 – FALTA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS A TÍTULO DE DIFERENCIAL DE ALIQUOTA QUANTO AO BEM DESTINADO A INTEGRAR ATIVO IMOBILIZAZADO.

No aludido documento foi arbitrado o ICMS devido de R$ 31.592,40 e multa de R$ 31.592,40, totalizando R$ 63.184,90 a recolher (id. 210977285 - Pág. 57).

- No 10167845 – SUBFATURAMENTO DE MAQUINARIO AGRICOLA NOVO.

Multa acessória de R$ 114.000,00.

Ressalta-se que, os referidos TADs foram lavrados em 23-11-2012 e o contrato de comodato acostado nos autos, datado de 27-8-2013, ou seja, data
posterior
à apreensão.

Assim, embora o Recorrido alegar que o erro na nota foi prontamente corrigido, não consta carta de correção nos autos que comprova sua afirmação, de modo que, no momento da apreensão, o Apelante, ora Agravado, não estava regular com suas obrigações.

Por outro lado, da análise das notas fiscais acostadas no id. 210977285 - Pág. 68, denota-se que as operações se referem a transferências de mercadorias realizadas entre mesmos titulares.

Desse modo, a simples transferência física de mercadoria, de propriedade do mesmo titular, não constitui fato gerador do ICMS, pois, não existe operação mercantil apta a fazer incidir o tributo, vez que se trata de simples circulação física de mercadoria (mero transporte de bens pela via pública), não havendo nenhuma característica de circulação jurídica de mercadorias, sendo impossível se imaginar a realização de um negócio jurídico do proprietário de uma empresa com ele mesmo.

Portanto, o caso se trata de operações realizadas entre propriedades do mesmo titular, não incidindo o ICMS.

Entrementes, no tocante ao erro na emissão da nota, bem como o subfaturamento do maquinário, em se tratando de obrigação de natureza acessória, deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo - em razão do reconhecimento da não incidência do imposto, nos termos da Súmula 166 do STJ, em observância à disposição do artigo
113
,
§ 2o
, do
CTN
,
in verbis:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos
.

(...)

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE.

1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

2.
A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9o, § 2o, do Decreto Distrital no 18.955/97).

3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/9/2015, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 186). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025